Tribunal: TJES
Processo: 0003298-10.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003298-10.2014.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA CELIA XAVIER DO ROZARIO
APELADO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINA CÉLIA XAVIER DO ROZÁRIO
em face da r. sentença de fls. 281/283, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
e do
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE (IPASMA)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que na “
certidão de óbito apresentada não há menção à autora, nem como declarante, nem como dependente de qualquer natureza
” (fl. 281-verso) e que o documento foi feito por advogado.

Salienta que a prova testemunhal indica a existência de namoro, e não união estável, sendo que sequer foram colacionadas fotos e que os amigos que visitaram o falecido elucidaram que este estava sozinho, circunstância que se repetiu durante o velório, já que inexiste informação de que foram ofertadas condolências à “
viúva
”.

Concluiu que “
o conjunto probatório revela-se demasiadamente frágil e contraditório, razão pela qual, face à insuficiência de provas acerca da existência de união estável na data do óbito, resta afastada a condição de companheira, bem como a possibilidade de concessão do benefício pleiteado
” (fl. 282).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o artigo 1.723,
caput
, do Código Civil, reconhece o instituto da união estável entre o homem e a mulher, quando configurada a convivência pública, contínua e duradoura, e desde que estabelecida com o fim de constituição de ente familiar.

A doutrina civilista classifica os aludidos requisitos como subjetivos e objetivos, segundo as lições de Carlos Roberto Gonçalves
1
, podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência
more uxorio
; b)
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: 1) notoriedade; 2) estabilidade ou duração prolongada; 3) continuidade; 4) inexistência de impedimentos matrimoniais; e 5) relação monogâmica.

Ao compulsar os autos, entendo que as provas demonstram a existência de um relacionamento íntimo entre as partes, no entanto, a apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar que manteve união estável com o falecido.

Chama à atenção a circunstância de que a declarante do óbito, Sra. Cristina de Paula Lovem, é advogada e sobrinha do Sr. Edison Louvem, tendo informado que este era solteiro, consoante se depreende da r. certidão de óbito fl. 18

O mero fato de a apelante ter celebrado uma escritura pública (fls. 16/17), no dia 12 de dezembro de 2013, não é prova cabal da união estável, mormente quando sopesado que o
de cujus
faleceu de neoplasia maligna de pâncreas no dia 17 de dezembro de 2013.

Causa estranheza que a recorrente tenha declarado perante a serventia extrajudicial que convivia em união estável com o
de cujus
desde 28 de novembro de 2012, mas não tenha colacionado nenhum elemento fotográfico deste relacionamento que alega ter sido duradouro e público.

Pondero que a apelante não elucidou que realmente habitava na mesma residência que o Sr. Edison Louvem (fl. 83) nem que contribuía para as despesas domésticas, tampouco que dependia economicamente de modo exclusivo deste, visto que não colacionou comprovante de residência ou de gastos.

Reputo que a sindicância (fls. 91/95) realizada pela autarquia previdenciária municipal, instaurada pela Portaria nº IPASMA nº 006/2013 (fl. 89), coloca em xeque a prova testemunhal (fl. 114, fls. 133/134, fls. 152/154, fls. 180/182, fls. 245/247, fls. 269/270) produzida pela apelante, que, por seu turno, não guarda a coerência suficiente para clarificar que efetivamente houve convivência pública, contínua e duradoura com o ânimo de constituir família.

Ressalto que a data do óbito, a gravidade da moléstia que acometia o paciente, aliada ao fato de que a prova testemunhal é destituída de documentos capazes de respaldar as versões, indicam que a escritura pública (art. 375 do CPC) constitui tentativa de simular união estável para a obtenção indevida de benefício previdenciário.

Nesse contexto, tenho que a apelante não faz jus à percepção da pensão por morte, porque não logrou êxito em evidenciar a união estável com o segurado da autarquia previdenciária municipal ora apelada. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RIOPREVIDÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR ESTADUAL. União estável não comprovada. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora que não merece prosperar. Cediço que, para se caracterizar a união estável entre os conviventes, faz-se necessário aferir se daquela relação nasceu uma entidade familiar, bem como se concorreram os requisitos já demarcados pela doutrina e jurisprudência, quais sejam: Vida em comum, durabilidade, publicidade, estabilidade e convivência contínua.
Do exame detalhado da prova, verifica-se que a autora e o falecido ex-servidor mantiveram relacionamento e convivência por algum período de tempo, contudo, não restou demonstrada a configuração de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o caráter de entidade familiar. Dessa forma, não obtendo êxito a autora em comprovar a sua união estável, ônus que lhe incumbia em face do art. 373, I, do CPC, tampouco que mantinham relacionamento com o intuito de formar família, nem mesmo sua dependência econômica, ainda que presumida, a improcedência do pedido de pensão por morte é medida que se impõe.
Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0001220-03.2020.8.19.0010; Bom Jesus do Itabapoana; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 09/05/2022; Pág. 533)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, COM PEDIDOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) E RECEBIMENTO DE ATRASADOS, AJUIZADA PELA APELADA CONTRA O APELANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MOTIVADA NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS E NO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL PERANTE O JUÍZO DE FAMÍLIA. Irresignação do ente previdenciário, que não integrou o feito perante aquele juízo. Em que pese seja admitido casamento avuncular no nosso ordenamento jurídico, na espécie, não logrou êxito a autora sequer em comprovar o relacionamento marital público e duradouro, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil brasileiro, para que realizada a integração normativa.
Entrevistas realizadas pela PREVI-RIO na vizinhança do falecido servidor, a revelar que jamais manteve união estável com quem quer que seja, vivendo só e contando com a assistência de seus familiares, especialmente da autora, filha de sua irmã. Autora que trouxe aos autos somente documentos que não têm o condão de refutar a vislumbrada simulação. Precedentes. Sentença que merece ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com condenação nos ônus sucumbenciais.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ; APL-RNec 0050842-78.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 12/03/2021; Pág. 396)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Desnecessária a intervenção do Ministério Público em ação que se pleiteia o pagamento de benefício previdenciário, notadamente quando não se discute interesse de incapaz. 2. A concessão de benefício previdenciário de pensão por morte à companheiro exige a comprovação da existência da união estável com o ex-servidor falecido.
3. Para a configuração da união estável, conforme preceitua o art. 1.723 do Código Civil, devem ser preenchidos os seguintes requisitos: Convivência, ausência de formalismo, unicidade de vínculo, estabilidade, continuidade, publicidade, e, principalmente, objetivo de constituir família. 4. Não comprovada a existência da união estável, exsurge indevido o pagamento do benefício de pensão por morte.
5. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5001109-58.2019.8.13.0713; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 16/11/2021; DJEMG 22/11/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, a Regina Célia Xavier do Rozário deve suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não foram alcançados os limites objetivos no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo.

Assim, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional do causídico dos apelados, ao apresentarem contrarrazões, fixo os honorários recurais em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, com arrimo no artigo 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à apelante, dado que milita amparada pela gratuidade de justiça (fl. 46).

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família, 12ª edição. Saraiva, 2014, p. 625.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MERO RELACIONAMENTO ÍNTIMO – INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que manteve união estável com o falecido, pois não demonstrou a notoriedade e o ânimo de constituir família, mas tão somente mero relacionamento íntimo.

2.
A certidão de óbito, aliada à gravidade do quadro clínico do
de cujus
à época da celebração de escritura pública, aponta que houve a simulação para tentar obter indevidamente benefício previdenciário de pensão por morte.

3
.
A prova testemunhal produzida pela recorrente não tem o condão de clarificar os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, vez que destituída de elementos documentais capazes de respaldar a versão da apelante.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.